Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-98.2024.8.11.0049
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-98.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 051.282.891-17 (APELANTE), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), MAURO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.727.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVED SOUSA AMORIM - CPF: 704.392.201-14 (VÍTIMA), WILLAN ALVES MAGALHAES - CPF: 061.881.461-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FURTO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS DELITOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta por Marcos Douglas Andrade Oliveira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV c.c. art. 14, II, CP), furto qualificado consumado (art. 155, §4º, IV, CP), em continuidade delitiva, e desobediência (art. 330, CP), em concurso material, à pena de 03 anos e 22 dias de reclusão, 17 dias de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado tentado, furto qualificado consumado e desobediência, ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O reconhecimento de pessoas, seja presencial ou por fotografia, constitui meio de prova que exige observância rigorosa das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quando realizado na fase policial, devendo ser corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso do furto tentado (Fato 01), a vítima Deyved Sousa Amorim, embora tenha assinado termo de reconhecimento fotográfico na fase policial, manifestou em juízo dificuldades de visualização em razão do horário noturno e das condições precárias de luminosidade, o que compromete a certeza quanto à identificação do autor.

A apresentação de fotografia isolada do acusado ao ofendido durante a audiência, sem observância do procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não supre a necessidade de reconhecimento válido e não pode, por si só, fundamentar condenação criminal.

A autoria do furto qualificado consumado é incontestável, tendo em vista a prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta subtraída, além do reconhecimento realizado pela vítima corroborado pelas declarações dos agentes policiais em juízo.

A desobediência resta configurada pelo comportamento do apelante que, ao avistar a guarnição policial, ignorou os sinais sonoros e visuais de parada, empreendendo fuga em alta velocidade.

O depoimento das vítimas em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova.

A prisão em flagrante na posse da res furtiva constitui forte indício de autoria, especialmente quando associada a outros elementos probatórios.

Os depoimentos dos policiais militares são dotados de fé pública e credibilidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o apelante.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada no conjunto probatório, não sendo corroborada por nenhum outro elemento de prova.

A absolvição quanto ao furto tentado impõe a readequação da dosimetria da pena, uma vez que a continuidade delitiva reconhecida na sentença abrangia tanto o furto tentado quanto o consumado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando não observa as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não é ratificado de forma segura em juízo, especialmente em crimes praticados durante a madrugada com condições precárias de luminosidade, não possui aptidão probatória suficiente para fundamentar condenação criminal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.

2. A prisão em flagrante do agente na posse e condução de veículo subtraído, minutos após a consumação do delito, constitui prova inequívoca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, dispensando outras provas para a condenação. 3. A conduta de empreender fuga em alta velocidade ao avistar guarnição policial, desobedecendo ordens legais de parada, caracteriza o crime de desobediência e evidencia a consciência da ilicitude, afastando alegações de desconhecimento da origem criminosa do bem. 4. Afastada a condenação por um dos crimes reconhecidos em continuidade delitiva, impõe-se a readequação da dosimetria com a exclusão da causa de aumento do art. 71 do Código Penal, mantendo-se apenas a pena do delito remanescente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; art. 14, inciso II, do Código Penal; art. 61, inciso I, do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 330 do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas
; Enunciado Criminal nº 8 do TJMT; STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA Data de Julgamento: 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Douglas Andrade Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.
155, §4º, inciso IV c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal (furto qualificado tentado), bem como no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado consumado), reconhecidos em continuidade delitiva nos moldes do art. 71 do mesmo diploma legal, além do art. 330 do Código Penal (desobediência)
, aplicadas as reprimendas em concurso material de crimes, resultando na pena definitiva de 03 anos e 22 dias de reclusão, 17 dias de detenção e 30 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 321247987, págs. 1-7), a defesa sustenta que não restou demonstrada a autoria delitiva, argumentando que as vítimas não teriam realizado reconhecimento formal do acusado em audiência e que haveria dúvidas quanto à participação do apelante, requerendo absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público, por meio de seu representante legal, Dr. Daniel Balan Zappia, apresentou contrarrazões (ID 321247992, págs. 1-10), pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 331860880, págs. 1-9), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial:

Apelação criminal. Art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado), art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal (furto qualificado consumado), reconhecidos em continuidade delitiva nos moldes do art. 71 do mesmo diploma legal, além do art. 330 do Código Penal (desobediência)
. Recurso defensivo pleiteando absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Conjunto probatório robusto e harmônico. Depoimentos das vítimas e testemunhas. Reconhecimento em sede policial ratificado em juízo. Palavra dos agentes policiais revestida de credibilidade. Enunciado Criminal nº 8 do TJMT. Prisão em flagrante na posse do veículo subtraído. Circunstâncias do crime durante período noturno que não afastam certeza do reconhecimento. Ausência de reconhecimento formal em audiência que não implica insuficiência probatória quando existem outros elementos de convicção. Negativa de autoria isolada nos autos. Valoração das provas em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Sentença que merece integral confirmação.
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO FURTO QUALIFICADO TENTADO (FATO 01)

Analisando detidamente os autos, verifico que
a
materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Verificação de Local do Delito (ID321247867) e pela Mídia de Vídeo (ID321247868), que demonstram a tentativa de subtração da motocicleta.

Contudo, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada.

A vítima Deyved Sousa Amorim, ouvida em juízo, declarou que percebeu a presença de dois indivíduos na área de sua casa tentando furtar sua motocicleta. Descreveu que um deles trajava camisa azul claro e o outro usava camiseta laranjada.

Embora tenha assinado termo de reconhecimento fotográfico na fase policial, a vítima, quando instada em juízo, ressalvou expressamente as dificuldades de visualização em razão do horário noturno e das condições precárias de luminosidade.

O Ministério Público, durante a audiência, apresentou fotografia do acusado tirada após sua prisão, e a vítima teria confirmado que aquele era um dos indivíduos. Contudo, tal procedimento não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece que
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais".

No caso dos autos, não houve observância de tais formalidades. A apresentação isolada de fotografia do acusado, sem a colocação ao lado de outras pessoas com semelhança, não atende aos requisitos legais e compromete a validade do reconhecimento.

Além disso, a própria vítima manifestou dúvidas quanto à identificação, ressalvando as dificuldades de visualização. Tal honestidade intelectual, longe de fortalecer a acusação, evidencia a fragilidade do reconhecimento.

As circunstâncias do crime, praticado durante a madrugada (por volta de 00h30min), em local com iluminação insuficiente, geram dúvida razoável quanto à capacidade da vítima de identificar com segurança os autores do delito.

A mídia de vídeo acostada aos autos (ID 195360941), embora demonstre a presença de dois indivíduos no local, não permite identificar com clareza as características físicas dos autores, tampouco estabelecer nexo inequívoco entre as imagens e a pessoa do apelante.

A descrição das vestes utilizadas pelos autores apresenta divergências entre os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, o que reforça a dúvida quanto à identificação.

O princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) impõe que nenhuma condenação seja prolatada quando remanescer dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito.

O princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, determina que a dúvida deve sempre beneficiar o acusado, impondo-se a absolvição quando o conjunto probatório não alcançar o grau de certeza exigido para a condenação criminal.

A dúvida que emerge dos autos quanto ao furto tentado não é artificial ou retórica, mas objetiva e fundada em elementos concretos que impedem a formação de juízo condenatório seguro.

Nesse contexto, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime de furto qualificado tentado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

DO FURTO QUALIFICADO CONSUMADO (FATO 02) E DA DESOBEDIÊNCIA (FATO 03)

Diferentemente do furto tentado, a autoria do furto qualificado consumado e da desobediência resta inequivocamente demonstrada.

O apelante foi preso em flagrante na posse e condução da motocicleta Honda CB 300R, placa PQB-4467, cor branca, subtraída da vítima Willan Alves Magalhães.

A prisão ocorreu no km 3 da BR-158, minutos após a subtração, quando o acusado, pilotando o veículo produto do crime, avistou a guarnição policial e empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

A vítima Willan Alves Magalhães, ouvida em juízo, declarou que estava em sua residência e ouviu sua moto dando partida já na rua. Acompanhou a guarnição da Polícia Militar e reconheceu imediatamente sua motocicleta, que foi apreendida na rodovia.

Os policiais militares Mateus Vieira Cunha, Nilton Alves do Nascimento, Diego Cirqueira Oliveira e Mauro Ribeiro dos Santos Filho, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, relataram que receberam comunicado de furto de motocicleta CB 300, por indivíduo que trajava camiseta clara, e que o veículo foi visto na rodovia, sentido Confresa (MT).

Localizaram o suspeito conduzindo o veículo e realizaram sinais sonoros e visuais, como ordem de parada, que foram ignorados. Durante a perseguição, o acusado perdeu o controle e caiu ao solo. Após a queda, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso em flagrante.

A prisão em flagrante na posse do bem subtraído constitui prova cabal da materialidade e autoria do furto consumado.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do veículo e estava apenas prestando favor a terceiros, mostra-se inverossímil e incompatível com a conduta de fuga empreendida ao avistar a guarnição policial.

Se desconhecesse a origem ilícita e estivesse prestando favor, não haveria razão para empreender fuga desesperada ao avistar a guarnição policial, desobedecendo ordens de parada e colocando em risco a própria integridade.

A conduta de fuga evidencia a consciência da ilicitude, sendo incompatível com alegação de desconhecimento.

O crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) restou plenamente caracterizado pela recusa deliberada do apelante em atender às ordens legais de parada, devidamente comprovada pelos depoimentos dos agentes públicos.

A qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) permanece configurada em relação ao furto consumado, uma vez que os elementos probatórios demonstram a participação de ao menos dois indivíduos na execução do delito, conforme relatado pela vítima e testemunhas.

Nessa senda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1º , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (n.n)
(
STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Assim, mantenho a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado consumado e desobediência.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA

Afastada a condenação pelo furto tentado, impõe-se a readequação da dosimetria da pena, uma vez que a continuidade delitiva reconhecida na sentença abrangia tanto o furto tentado quanto o consumado.

Subsistindo apenas o furto qualificado consumado, não mais se justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal.

A pena-base fixada em 02 anos e 03 meses de reclusão para o furto qualificado mostra-se adequada e proporcional, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime (prática durante o repouso noturno).

A agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal) foi corretamente reconhecida na sentença, diante do executivo de pena n. 20000571320228140045, justificando-se a majoração de 1/6 da pena.

Assim, a pena intermediária de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão torna-se definitiva para o crime de furto qualificado consumado, acrescida de 20 dias-multa.

A dosimetria do crime de desobediência não merece reparos, mantendo-se a pena definitiva de
17 dias de detenção e 10 dias-multa.

Em razão do concurso material entre o furto qualificado consumado e a desobediência (art. 69 do Código Penal), as penas devem ser somadas, resultando em
02 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, 17 dias de detenção e 30 dias-multa
.

A pena de multa deverá ser calculada à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos crimes.

O regime inicial semiaberto fixado na sentença mostra-se adequado, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
, PROVEJO PARCIALMENTE
ao recurso de apelação para: a)
ABSOLVER
o apelante
MARCOS DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA
da imputação do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso IV c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação; b)
MANTER
a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado consumado (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), em concurso material; c)
READEQUAR
a dosimetria da pena, fixando-a definitivamente em
02 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, 17 dias de detenção e 30 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos crimes, em regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026